Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. MORA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. VALORES DEVIDOS. PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao argumento de omissão quanto ao fato de que não pode ser cobrada correção dos valores devidos pelo autor, uma vez que este não foi cientificado do débito, e que há contradição na sentença porquanto houve condenação em danos morais, mas houve o reconhecimento da existência do débito. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício de omissão e contradição. Razão não assiste ao autor, uma vez que seu recurso sequer foi conhecido ante a deserção, não havendo que se falar em omissão quanto aos pontos suscitados no referido recurso. De igual modo não há contradição no julgado quanto à confirmação da sentença no tocante à fixação de indenização por dano moral, eis que a fundamentação para tal condenação foi a ausência de notificação do autor para pagamento da dívida, cuja inadimplência ocasionou a inscrição em cadastro negativo de crédito, gerando dano moral in re ipsa. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.